Tribunal: CARF
Processo: 10825.001658/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.001658/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.621 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
JULIA FATIMA SOUZA JOAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), como pagos ao contribuinte e a seus
dependentes e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas
e não tributados no ajuste anual, há de ser mantida a omissão apurada.
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar
a conduta fiscal, que está lastreada nas informações contidas em declarações
emitidas pelas fontes pagadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.001658/2009-35
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.621 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001658/2009-35

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 202/206):
O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 33 e seguintes (folhas do
processo digitalizado), com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, relativo ao ano-calendário de 2006, no valor originário de R$ 2.255,73,
mais a correspondente multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (às
fls. 34), o imposto suplementar lançado por meio da Notificação de Lançamento em tela
tem por base alterações nos valores informados na Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário em questão, decorrentes de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
física e do exterior – DIMOB e DERC.
DA IMPUGNAÇÃO
A contribuinte apresentou impugnação em 28/10/2009, anexa às fls. 02 e seguintes, cujo
protocolo foi considerado tempestivo, conforme consta em despacho emitido pela
unidade de origem, às fls. 199.
A notificada concorda expressamente com a parte do lançamento referente a omissão
de rendimentos recebidos do exterior (informados em DERC) e pagos por UNESCO –
Org. das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, no valor de R$390,00 (às fls.
05).
A contribuinte requer o cancelamento da parte do lançamento tributário referente a
omissão de rendimentos de aluguel recebidos de pessoas físicas (informados em
DIMOB), afirmando que não houve omissão.
Argumenta que os rendimentos apurados pela fiscalização, em realidade foram
auferidos por Saulo João Jr. e Saulo Breno João, filhos e herdeiros de Saulo João,
do qual é viúva, tendo sido devidamente declarados por estes na DIRPF Exercício
2007/ano-calendário 2006, na proporção de 50%, conforme cópias das declarações
anexas às fls. 18 a 26.
Anexa aos autos com a impugnação, cópia de demonstrativo elaborado pela
Administradora CEL-LAR Operações Imobiliárias Ltda. (às fls. 27 e 28), por meio dos
quais busca fundamentar seus argumentos.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. OMISSÃO.
Os rendimentos recebidos a título de aluguel estão sujeitos à incidência do Imposto de
Renda, devendo ser declarados como tributáveis na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificada da decisão, em 07/04/2014 (fls. 210/211), a contribuinte, em
06/05/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 213/214), insurgindo-se contra a manutenção da
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.621 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001658/2009-35

autuação em litígio, em relação à omissão de rendimentos de aluguéis apurada, trazendo aos
autos a documentação comprobatória da doação imobiliária realizada aos filhos de seu falecido
marido, Saulo João Júnior e Saulo Breno João, portanto os reais proprietários dos imóveis
locados, que inclusive que apresentaram declaração de ajuste registrando os aludidos aluguéis
recebidos na proporção de 50% para cada um, requerendo, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 215/293.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
físicas - DIMOB, no valor total líquido de R$ 9.664,80, já descontado as comissões das
imobiliárias administradoras dos imóveis locados, constatada em sede de revisão da DAA/2007,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido
do afastamento da omissão apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
constantes dos autos, em relação aos fundamentos motivadores da manutenção do lançamento
contidos na decisão recorrida (fls. 202/206), e atendo-se às informações contidas na autuação
(fls. 6/9), não há como prosperar a insurgência recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
os rendimentos de aluguéis recebidos e omitidos na declaração de ajuste. Não se pode olvidar
que na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que
possam ilidir a irregularidade apontada. Conclui-se, portanto, que a comprovação da
inocorrência da omissão de rendimentos, quando exigida e não demonstrada, autoriza o
lançamento e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções, onde o art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43,
por seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Ainda que a norma possa parecer, ao menos
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.621 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001658/2009-35

em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – limitando-se a repisar as alegações da peça
impugnatória, não trazendo elementos consistentes a infirmar as DIMOB, com especial
destaque para as matrículas cartorárias atualizadas dos imóveis locados, sendo certo que as
escrituras públicas de doação aos herdeiros Saulo João Júnior e Saulo Breno João acostadas,
lavradas em 21/03/2005 (fls. 261/271), expressamente reservam o usufruto vitalício dos
aludidos imóveis em sua totalidade à Recorrente/cônjuge sobrevivente – me convenço do
acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do
voto condutor na decisão recorrida (fls. 205/206), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Por meio da impugnação oposta, a interessada alega que os rendimentos apurados pela
fiscalização decorrem de aluguéis de imóveis, cujos beneficiários são os Srs. Saulo João
Jr. e Saulo Breno João, filhos e herdeiros do cônjuge falecido (documentos de fls. 140 a
150) e que declararam os rendimentos auferidos, na proporção de 50% para cada um,
conforme consta em suas declarações de ajuste anual, cujas cópias encontram-se anexas
às fls. 18 a 26.
Consta no banco de dados eletrônico da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
Declarações de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB, emitidas pelas
administradoras CEL Lar Operações Imobiliárias Ltda.-ME – CNPJ: 02.302.879/0001-
51 e Imobiliária Pirâmide Imóveis S/C Ltda – ME – CNPJ: 01.096.249/0001-05, que
registra os rendimentos de aluguel pagos por pessoas físicas, indicando o
contribuinte como beneficiário dos mesmos, bem como os valores descontados a
título de comissão, como consta às fls. 201.
Quanto à Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB vale
salientar que a sua apresentação é obrigatória por pessoas jurídicas e equiparadas que
comercializam imóveis, constroem, loteiam ou incorporam para esse fim; que
intermediam a aquisição, alienação, aluguel ou a sublocação de imóveis; bem como
aquelas constituídas para a construção, administração, locação ou alienação do
patrimônio próprio, de seus condôminos ou sócios. A sua elaboração e entrega em data
própria são determinadas pelo o artigo 928 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99).
Logo, as empresas administradoras que intermedeiam o pagamento de aluguéis devem
emitir DIMOB em que constem os rendimentos de aluguéis pagos por pessoa física ou
jurídica.
Da análise dos documentos apresentados pelo contribuinte à fiscalização durante o
procedimento fiscal, verifica-se que:
a. Os contratos de locação, cujas cópias encontram-se anexas às fls. 70 a 73, 74 a 79 e
80 a 80, foram firmados entre o locador, Sr. Saulo João, cônjuge falecido do
contribuinte, e os locatários, Srs. Maura Barbosa, Antônio Sementille Filho e Alcy
Torres Junior. Em relação a esses rendimentos, a fiscalização considerou a
contribuinte (viúva meeira), como beneficiária de 50% dos valores pagos pelas
precitadas pessoas físicas.
b. Os contratos de locação, cujas cópias encontram-se anexas às fls. 54 a 58 e 59 a 63,
foram firmados entre a contribuinte como locadora, e os locatários Srs. Antônio
Gonçalves e Berenice Giacovoni de Oliveira. Em relação a esses rendimentos, a
fiscalização considerou a contribuinte como beneficiária da totalidade dos valores
pagos pelas precitadas pessoas físicas.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.621 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001658/2009-35

c. Os Srs. Saulo João Jr. e Saulo Breno João apresentaram declarações de ajuste anual
(às fls. 18 a 26), nas quais informaram a propriedade de imóveis recebidos por doação,
na proporção de 50% para cada um, e que se encontram gravados por cláusula de
usufruto.
Da compulsão dos autos, verifica-se que a impugnante não apresentou as matrículas
atualizadas dos imóveis que são objeto dos citados contratos de locação, e
tampouco agregou prova hábil de gestões havidas pelas mencionadas
administradoras, solicitando a inclusão / correção de dados na DIMOB apresentada
para o ano-calendário em questão, por meio de documento pertinente, de forma a
permitir a verificação de possíveis divergências em relação aos rendimentos auferidos
pelo contribuinte e aqueles apurados pela malha fiscal.
Logo, a falta de documentos hábeis que fundamentem as alegações apresentadas, não
permite a esta autoridade julgadora atender ao pleito da contribuinte.
Portanto, não demonstrado eventual incorreção nas DIMOB apresentadas, indene
de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – em face da ausência de declaração
no ano-calendário de 2006 da totalidade dos aluguéis recebidos, no valor de R$ 9.664,80 –
correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos exatos termos
do art. 142 do CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 305
DF CARF MF
Original